Tribunal: TJMT
Processo: 1010645-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o: 1010645-21.2022.8.11.0000
Processo original: 1000174-31.2021.811.0080 - VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA
Recorrente: LEANDRO TOMAZI
Recorrido: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS. CÁLCULO QUE DEVE SER LIMITADO AO OBJETO DEFERIDO EM FASE DE CONHECIMENTO. PEDIDO RESTRITO A PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento. Decisão que acolheu de forma parcial a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente municipal.
2. Cálculo que deve ser limitado ao que foi deferido na fase de conhecimento.
3. Conforme consta na sentença proferida na fase de conhecimento, o pleito da parte recorrente foi limitado ao pedido de pagamento do mínimo normativo previsto para a categoria de professores.
4. Não houve no caso concreto pedido de pagamento de 40 (quarenta) horas semanais, ou ainda, discussão quanto as horas por atividade extraclasse.
5. O salário base da categoria é para atividade de até 30 (trinta) horas semanais, não tendo sido comprovado que no caso em comento houve labor para além do contratado.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010645-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), LEANDRO TOMAZI - CPF: 944.370.259-20 (AGRAVANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024